Tribunal: TJBA
Processo: 8050783-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050783-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRIALL COMUNICACAO VISUAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Triall Comunicação Visual Ltda. e Marcelo Prata dos Santos contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal e inovação. A decisão agravada também rejeitou preliminar de impugnação à justiça gratuita, reconhecendo a preclusão e manutenção do benefício anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

Discute-se a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelos executados, considerando-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a inovação recursal ao apresentar teses jurídicas inéditas.

III. Razões de decidir

A apelação deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, incidindo na vedação prevista pelo princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, CPC).

Verificou-se a introdução de novas teses jurídicas na apelação, como alegações sobre capitalização diária, taxa média de mercado, termo inicial de encargos legais e nulidade por ausência de notificação de mora, que não foram debatidas nos embargos à execução.

A juntada de novos documentos em agravo interno sobre matéria preclusa mostra-se inadequada.

A jurisprudência do STF, STJ e TJBA confirma a inadmissibilidade de recursos que apresentem inovação ou não enfrentem os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível o recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Configura inovação recursal a introdução de teses jurídicas não deduzidas na petição inicial dos embargos à execução."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 917, 932, III, e 1.010, II e III

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 65579, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/06/2024; TJBA, APL 0501013-61.2019.8.05.0271; TJMG, AC 10080150026559002; STJ, Súmula 381.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º
8050783-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,
TRIALL COMUNICACAO VISUAL LTDA e OUTRO
e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO
ao Regimental, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA